Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento.

2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação imposta pelo título executivo, inviável a extinção do feito de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.